Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇAO DE DANOS. PLANO DE SEGURO SÁUDE. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA JURIDICA. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE DA CITAÇAO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA.

1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.

2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De modo que não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento.

3. Ocorre que o envio do mandado de citação para endereço diverso do endereço da pessoa jurídica obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Arguição de nulidade do ato citatório da fase de conhecimento que merece acolhida. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença reformada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.